Tribunal: TJDFT
Processo: 0746721-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Insurgem-se autor e réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, solidariamente, a título de danos morais.
2. Nas razões do recurso, o autor alega serem devidos lucros cessantes, ora que o veículo ficou sete meses parado por conta do conserto. Requer, ainda, a majoração dos danos morais.
3. Nas razões do recurso do réu Slaviero, afirma não ter responsabilidade pela demora no conserto do veículo, ora que não fabricou e nem participou da cadeia de fornecimento do veículo, não tendo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios decorrentes do processo de fabricação. Que a demora do conserto ocorreu exclusivamente por culpa da fábrica, Ford. Requer, ainda, a redução dos danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo o artigo 32, do CDC: “Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.”
6. A solidariedade da fabricante Ford e da concessionária autorizada Slaviero é caracterizada pela existência da cadeia econômica de serviços e não por não ter participado diretamente da relação de serviços.
7. A demora excessiva à conclusão dos serviços de reparo do veículo deve ser atribuída aos integrantes da cadeia de consumo que optaram por trabalhar em um modelo que negócio que não permitiu o mais rápido e eficaz atendimento do consumidor. A prática comercial nessas condições configura defeito nos moldes do "caput" do artigo 14 do CDC e autoriza a reparação dos danos.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, justifica-se a condenação das rés em danos morais.
9. Para que haja o reconhecimento de ocorrência de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403 do Código Civil).
10. Conforme fundamentado em sentença (ID 45951592): “a compra e venda foi desfeita em razão da falha mecânica do veículo (ID 135047257) e, concluído o conserto, o bem está disponível ao autor para a comercialização e respectivo lucro advindo da compra e venda, inexistindo prejuízo patrimonial a ser reparado”.
11. Não demonstrado pelo autor, prejuízo direto e imediato decorrente da demora no conserto do veículo, não há se falar em condenação dos réus por lucros cessantes.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou aumento do valor estipulado na sentença.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
16. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.